Tribunal: TJMT
Processo: 0010638-96.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010638-96.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS DA ROCHA - CPF: 366.660.419-68 (APELANTE), FABIO RICARDO MENDES FIGUEIREDO - CPF: 337.325.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES - CPF: 251.592.068-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL CAVALHEIRO DE LIMA - CPF: 020.603.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS/DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIFERENTES – PRECE
DE
NTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É descabida a tese de
crime único
não havendo como se acolher a pretensão de aplicação do princípio da consunção para que o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
seja absorvido
pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
tipificadas nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/
03
,
por
se tratarem de
fatos criminosos autônomos e que, além de um não ser meio para a prática de outro, visam a proteção de bens jurídicos distintos
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos da Rocha

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0010638-96.2017.8.11.0040
(código
182616
)
,

que o
conden
ou
pela prática do
s
crime
s
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
em concurso formal de crimes,
tipificado
s
no
s

art
s
. 12
e 16,
da Lei 10.826/03
, na forma do art. 70,
caput,
do Código Penal
,
à
pena de
3
(
três
) ano
s e 6 (seis
) meses
de
reclusão
, em regime aberto,
e
3
0
(
trinta
) dias-multa, à razão de
5
/30 (
cinco
tri
nta avos
) do salário mín
imo vigente
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
116267992
, postula
a reforma da sentença para que seja reconhecido
crime único,
aplicando-se o princípio da consunção para que o
delito
previsto no art.
12, ser absorvido pelo
do
art
.
16 da Lei 10.826/03, por ser
este
o mais grave.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
116518955
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que está no
ID
117383954
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
113200955
, p.
1/3
, relata os fatos desta forma:

[...]

I -

Noticiam os autos que na data de
01 de julho de 20
17, por v
olta de
11
h00min., em uma resid
ê
ncia particular,
l
ocalizada na Rua Santa Barbara, n
o
2384, Vila Romana, nesta urbe,
o
denunciado
LUIZ CARLOS DA ROCHA
,
possuí
a e man
t
inha sob sua guarda, arma de fogo e muni
ções
, de use permitido, sem au
torização
e em desacordo com determin
ação
legal ou
regulamentar, consistente em 01 (um) revolver TAURUS .38 com 19 (dezenove) muni
ções

(conform
e
auto de apreens
ão fls. 101)

II -

Extrai-se dos autos qu
e, nas
mesmas
circunstancias
alhures descritas
, o
denunciado
LUIZ CARLOS DA ROCHA
,
possuía
e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e muni
ções
de uso restrito, sem autoriza
ção e em desacordo co
m determina
ção
legal
ou
regulamentar 01 (um) revolver
RUGER .357 com 17 (dezessete)
muni
ções

(
confo
rm
e auto d
e
apreens
ão fl
s. 101).

Confo
rm
e narra
o
procedimento investiga
tório
, dando cumprimento 21 um mandado de busca e apreens
ão
oriundo da Comarca de Curitiba-PR, em desdobrament
o da Operação Spectrum,
as Policiais Federa
is deram iní
cio as buscas no endere
ç
o supracitado.

Cons
t
a ainda que, em r
e
vista minuciosa pela resid
ê
ncia,
lograram ê
xito a
o
localizarem as aludi
d
as armas de fogo e muni
ções
.

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade
e a autoria delitiva são incontestes e não foram objeto de impugnação neste recurso de apelação criminal,
ficando claro e insofismável pela confissão do apelante e pelos
depoimento
s
da info
rmante Fern
anda Benedito da Silva
e da testemunha Joã
o Luiz
Silvestrini
, que o revó
lver
Taurus
.38
,
com 19 (dezenove) munições
,

e o revó
lver
Ruger
.357
,
com 17 (dezessete) munições
, pertenciam ao apelante e foram encontrados na casa deste, situada no município de Sorriso, quando do cumprimento de
um mandado de busca e apreens
ão oriundo da
Comarca de Curitiba
-PR
, para dar suporte a uma investigação que visava apurar as ações de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas
e lavagem de dinheiro.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe a menor dúvida de que
o
magistrad
o sentenciante
discorreu de maneira exaustiva
e fundamentada acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção,
daí por que o édito condenatório deve ser mantido
.

À propósito, eis os fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
:

Noutro giro, no que
pertine
ao argumento da defesa técnica, referente à aplicação do princípio da consunção, eis que todo o armamento bélico fora encontrado em um mesmo contexto fático, registro o STJ já se pronunciou nesse sentido, mas recentemente, quando o concurso de crimes diz respeito aos artigos 12 e 16, ambos do Estatuto do Desarmamento, como no caso, vem entendendo que a conduta de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, ainda que aprendidas num mesmo contexto fático, não configura crime único, na medida em que, por se tratar de crimes distintos, atingem bens jurídicos diversos, pois o artigo 16, da lei 10.826/03, além de proteger a paz e a segurança pública, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, devendo ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.

Para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO E PERMITIDO. ARTS. 14 E 16 DA LEI N.10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS
. I. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. II. O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. III. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
REsp
1.619.960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017) – grifamos.

Assim, de acordo com o entendimento, possível seria o reconhecimento de crime único, quando no porte ou na posse são apreendidos mais de uma arma ou munição no mesmo contexto fático. Na espécie, contudo, a pretensão não se justificaria diante de imputações distintas.

Ademais, calha vincar que a consunção ocorre quando um crime é meio para a prática de outro delito. Com isso, ele é absorvido pelo crime-fim, fazendo com que o agente responda apenas por esta última infração pena. Todavia, não é o que ocorre na espécie, na medida em que não há a visualização da relação crime meio – crime fim, como também se observa desígnios autônomos entre as condutas.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. CONDUTAS PRATICADAS EM FACE DE OBJETOS MATERIAIS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. Não verificada a relação de crime-meio e crime-fim. Reconhecimento de concurso formal de delitos entre os tipos penais previstos nos artigos 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. Condutas praticadas no mesmo contexto fático. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 00003554520188260142 SP 0000355-45.2018.8.26.0142, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 28/02/2019, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2019) – grifamos.

[...]
Destaques no original
(ID
113253998)

Conforme exposto no édito condenatório,
o princípio da consunção não
se aplica
ao caso
em análise
, porquanto a conduta de possuir
irregularmente
arma de fogo e munições de uso permitido e de
possuir ilegalmente arma de fogo de
uso restrito, ainda que apreendidas
no
mesmo contexto fático
, no caso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do apelante que era considerado foragido e possuía vários mandados de prisão em aberto,
não configura crime único,
tendo em vista

o fato de
se tratar de
crimes
autônomos/
distintos, com bens juridicamente tutelados diferentes,
sendo aquele
a manutenção da paz e a segurança pública e
este
a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas
,
sendo, pois, inaplicável o princípio da consunção,
conforme entendimento remansoso
da
Quinta e da Sexta Turmas
do Superior Tribunal de Justiça
, abaixo resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA DE DIREITO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES DESTA CORT
E
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
Quinta Turma
,
DJe
de 21/3/2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
.

I -
O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas.

II - In
casu
, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação de crimes de posse irregular de arma de fogo e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas
subsumem
a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.863.921/MG, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
,
DJe
de 4/5/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE
.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos
arts
. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso.

2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso.

4. Tem-se reconhecido
a existência de crime único
quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido.
Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único
e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
18/9/2013).

5.
As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. [...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos
. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
6/5/2019).

6. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.825.695/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
,
DJe
de 16/3/2020).

Destacamos

No mesmo sentido, as três Câmaras Criminais desta Corte Estadual de Justiça comungam do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
e já se pronunciaram acerca da inexistência de crime único e da impossibilidade de absorção (princípio da consunção) do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por serem fatos criminosos autônomos e que, além de um não ser meio para a prática de outro, visam a proteção de bens jurídicos distintos, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
(TJMT, N.U 0001938-65.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO
E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL
– 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – 2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto o Parquet não tenha se reportado expressamente ao delito tipificado no art. 16 da Lei n.o 10.826/03 na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição dos fatos criminosos, cuja narrativa contempla a conclusão de que os apelantes ocultavam e tinham em depósito munição de uso restrito, o que restou amplamente debatido e confirmado no decorrer da instrução criminal. Destarte, tendo o d. juízo a quo aplicado o instituto jurídico da
emendatio

libelli
, de maneira pertinente e em atenção às
diretrizes do art. 383 do Código de Processo Penal, não há falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, ante o reconhecimento do referido tipo penal.

2.1.
Inviável a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório não demonstra o nexo de dependência entre os delitos de porte e posse ilegal de artefatos bélicos de uso permitido com aquele ilícito atinente a itens de uso restrito; ainda mais quando a diversidade entre os bens jurídicos tutelados por cada tipo penal afasta a hipótese de crime único e as circunstâncias do flagrante evidenciam, em verdade, a ocorrência de concurso formal de crimes
.

[...]

3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTES LUCAS DA SILVA MAGALHÃES E MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
- CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE
- TUTELAM
BENS JURÍDICOS DISTINTOS
- PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL– INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A OITO ANOS - MODO FECHADO – RECURSO IMPROVIDO.

“
Os tipos penais dos
arts
. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes
. (
AgRg
no
REsp
1664095/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
02/05/2018)”

Deve ser mantido o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "a", do Código Penal, uma vez que as penas foram estabelecidas em quantum superior a oito anos. [...]
(TJMT, N.U 0013617-56.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 02/03/2020).

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA,
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO DA CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS – PROCEDÊNCIA – ÁLIBI ESCUSATÓRIO QUE ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ART. 14 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – DECISÃO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO STJ E SEGUIDA POR ESTA CORTE – BENS JURÍDICOS DIVERSOS – CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDOS
, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO NA DOSIMETRIA – RECURSOS PROVIDOS.

Não havendo provas concretas de que a ré tenha concorrido para a prática das infrações penais imputadas na denúncia, torna-se imperativa a sua absolvição, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo, mormente quando seu álibi
escusatório
encontra guarida nos depoimentos colhidos na fase judicial.

É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos do art. 14 e art. 16 da Lei de Armas, por tutelarem condutas e bem jurídicos diversos
.
(TJMT, N.U 0000410-48.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
neg
o
provimento

ao
recurso
de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos da Rocha
,
mantendo
inalterado
o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022